Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725264-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR CASTRO ALVES, EUNICE CARLOS ALVES, VILDERETE CASTRO ALVES, VILMAR ALVES, MARISA DE CASTRO LOPES ALVES, VANDELENE CASTRO ALVES, VALUILTON GONZAGA DA SILVA, VANDENOR CASTRO ALVES, VALDENISE CASTRO ALVES PEREIRA AGRAVADO: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Valdir Castro Alves e outros pretendem a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Cível de Planaltina, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por eles ofertada, homologando os cálculos da contadoria e fixando o valor remanescente da dívida em R$ 15.251,73 (quinze mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos). Os agravantes alegam que, diversamente do consignado pela magistrada singular, em se tratando de execução de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da intimação para o cumprimento da sentença. Afirmam que, desse modo, os juros devem incidir a partir de 25.01.23 e não da data do trânsito em julgado. Ponderam que tal equívoco culminou em excesso de execução no importe de R$ 12.549,60 (doze mil e quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Após se referirem a jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de fixar como termo inicial para incidência dos juros moratórios a data da intimação dos executados no cumprimento da sentença. Requerem, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam aos executados ora agravantes caso sejam compelidos a arcar com a dívida exequenda em patamar superior efetivamente devido. No que se refere ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque a jurisprudência pátria é assente quanto ao entendimento de que a data inicial de incidência dos juros de mora sobre o crédito de honorários advocatícios deve ser a partir da intimação pessoal do devedor na fase de cumprimento de sentença. Logo, o termo a quo da incidência dos juros moratórios estabelecido pela juíza singular parece efetivamente merecer reparo. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para fixar a data da intimação dos agravantes-executados para pagamento do débito exequendo no cumprimento de sentença como termo inicial da incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios estabelecidos na fase de conhecimento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator